Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705656-18.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E INTEROGATÓRIOS DOS RÉUS. DOSIMETRIA. PATAMAR DE EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações policiais, autos de apreensão e interrogatórios judiciais são firmes e suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de receptação qualificada (no exercício de atividade comercial). 2. Não é exacerbada a exasperação da pena-base em 6 (seis) meses de reclusão, em face da análise desfavorável de uma circunstância judicial, considerando-se como critério a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de receptação qualificada, de 3 (três) a 8 (oito) anos, para se determinar o patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa. 3. Correto o regime prisional fechado fixado aos réus tendo em vista a quantidade da pena aplicada, reincidência e antecedentes, conforme artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. 4. Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem a suspensão condicional da pena, em face da reincidência e dos antecedentes dos réus, não restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição por falta de provas concretas para a sua condenação, ao argumento de que o depoimento policial utilizado como único meio de prova deve ser anulado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 564, inciso IV, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028